Tribunal: TJDFT
Processo: 0023348-10.2002.8.07.0001
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. SUMULA 106 DO STJ. NÃO CONFIGURAÇÃO. RECURSO PROVIDO.
CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta pelo Distrito Federal contra sentença da 1a Vara de Execução Fiscal do DF que reconheceu, de ofício, a prescrição intercorrente e extinguiu a execução fiscal ajuizada para cobrança de IPTU e TLP.
2. A ação foi proposta em 2002, com citação do executado em 2004. Houve pedido de parcelamento em 2005, posterior cancelamento e sucessivos requerimentos do ente exequente para localização de bens e penhora.
3. A sentença recorrida extinguiu a execução com base no art. 40, §§ 3o e 4o, da Lei no 6.830/1980, combinado com o art. 924, V, do CPC.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em definir se, diante dos atos processuais praticados pelo Distrito Federal e da demora atribuída a entraves do Judiciário, houve ou não prescrição intercorrente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A Fazenda Pública demonstrou atuação diligente, com pedidos de parcelamento, pesquisas patrimoniais e penhora. Não se verifica inércia apta a caracterizar a prescrição.
6. A demora na apreciação de requerimentos decorreu de falhas estruturais do Judiciário, o que afasta a imputação de desídia ao exequente, conforme Súmula 106 do STJ.
7. O Superior Tribunal de Justiça, no REsp 1.340.553/RS (Tema 566), fixou que a prescrição intercorrente deve ser analisada de forma casuística, considerando a atuação da Fazenda Pública e os entraves processuais.
8. A jurisprudência do TJDFT aplica entendimento semelhante, afastando a prescrição intercorrente quando a paralisação decorre de dificuldades do próprio Judiciário.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso provido para reformar a sentença e determinar o prosseguimento da execução fiscal.
Tese de julgamento: “1. A prescrição intercorrente não se configura quando a demora processual resulta de entraves do Poder Judiciário e não da inércia da Fazenda Pública. 2. O reconhecimento da prescrição intercorrente exige demonstração de efetiva desídia do exequente, nos termos do REsp 1.340.553/RS (Tema 566) e da Súmula 106 do STJ.”
___________________
Dispositivos relevantes citados: LEF, art. 40, §§ 3o e 4o; CPC, art. 924, V; CTN, art. 174, p.u., III. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.340.553/RS (Tema 566), Rel. Min. Herman Benjamin, 1a Seção, j. 12.09.2012; STJ, Súmula 106; TJDFT, Acórdão 2016377, 0781577-02.2024.8.07.0016, Rel. Des. Sandra Reves, 7a Turma Cível, j. 02.07.2025; TJDFT, Acórdão 2002395, 0703435-95.2025.8.07.0000, Rel. Des. Ana Cantarino, 5a Turma Cível, j. 22.05.2025.